Tribunal: CARF
Processo: 10880.951666/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951666/2008-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.776 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
COMPETÊNCIA
Recorrente
PROMAQUINA COMERCIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar a
competência para a 3a Seção do CARF, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão 16-37.594 da 1a Turma
da DRJ/SP1, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo o DD de fls. 02.
O processo trata da Declaração de Compensação Per/Dcomp
16310.12918.240107.1.7.04-0562 (objeto do processo n. 10880.951666/200889) e de n.
41172.46177.240107.1.7.040456 que visa compensação de crédito recolhido indevidamente a
título de Cofins em 20/09/1996 com débitos relativos ao Simples Nacional de fevereiro e março
de 2004. A decisão proferida pelo acórdão foi dada em conjunto, em virtude de perfazerem a
mesma história.
As compensações não foram homologadas em virtude da não existência do crédito
informado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951666/2008-89
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11238.CNX5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951666/2008-89

Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 14-24),
alegando que o direito ao crédito é garantia constitucional, e a compensação é instituto previsto
no Código Tributário Nacional. Alegou que o contribuinte que apurar crédito pode realizar a
compensação, como o fez; que seu direito se pauta no recolhimento indevido a título de Cofins,
posto que, visando a isonomia em face das instituições financeiras, haveria dispensa do
pagamento da contribuição; que procedeu a apuração de montantes pagos a título de Cofins,
calculando recolhimentos compreendidos entre agosto de 1993 e dezembro de 1997, encontrando
o montante de R$ 258.243,22 como crédito a ser restituído, e que por isso, não há DARF no
valor mencionado, e sim, diversos DARFs recolhidos no período mencionado.
Defendeu que, no caso de denúncia espontânea, não há que se falar em multa
moratória; e por fim, pleiteou o deferimento da compensação.
O acórdão de fls. 85-92 decidiu pelo não provimento da manifestação, entendendo
que nem mesmo sobre os fatos a contribuinte teria razão, já que foi antes da expedição dos DD,
instada a verificar “todos os dados da Ficha DARF, informados no PER/DCOMP”, pois já então
se anunciava inexistir sob a guarda dos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB documento (DARF) com as características como anotadas pelo Interessado no
instrumento compensatório, sendo ele, no mesmo ato, intimado a considerar o saneamento da
referida divergência via transmissão de “PER/DCOMP retificador”, o que não ocorreu.
Demarcou que não são cabíveis as alegações de isenção de Cofins com
fundamento na isonomia, já que outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal, e, na
espécie, explora o Contribuinte atividade nada afeta ao setor financeiro. No caso, seria preciso
afastar toda a legislação atinente a sociedade empresária não financeira, o que sequer é possível a
instância administrativa.
Sobre a incidência de multa de mora sobre os débitos em aberto em virtude da não
homologação, consignou-se que apenas a compensação teria o condão de efetuar a extinção do
crédito tributário, e como se firmou da IN SRF no 323, de 2003, que ficou definitivamente
normatizado que a compensação somente se efetivava na data da apresentação ou transmissão da
DCOMP, se a apresentação ou transmissão da Declaração de Compensação se efetivar
posteriormente a data de vencimento do débito, deve incidir os acréscimos legais cabíveis até a
data de sua formalização.
Como ambas declarações de compensação que se tem em mira foram transmitidas
em
24/01/2007,
ambas com referência ao instrumento PER/DCOMP sob no
14480.03491.210803.1.2.044820, isto é, aquela em que originalmente apontada e discriminada a
origem do suposto direito creditório, e assim transmitida em 21/08/2003, em momento ulterior à
publicação da IN SRF no 323, de 2003, assim veiculada no DOU de 28/05/2003, não é possível a
aplicação da interpretação mais favorável, sendo devida a multa.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11238.CNX5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951666/2008-89

Decidiu-se, portanto, pelo não acolhimento da manifestação e pela manutenção
dos DD.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário as fls. 95-102, alegando
que o direito ao crédito é garantia constitucional, e a compensação é instituto previsto no Código
Tributário Nacional. Alegou que o contribuinte que apurar crédito pode realizar a compensação,
como o fez; que seu direito se pauta no recolhimento indevido a título de Cofins, posto que,
visando a isonomia em face das instituições financeiras, haveria dispensa do pagamento da
contribuição; que há ilegalidade no processo administrativo, sendo inadmissível que a
administração não as reconheça simplesmente por entender que são matérias apenas apreciáveis
pela via judicial, sendo possível a não aplicação, pela Administração Pública, de ato ou norma
ilegal.
Entendendo portanto que a Administração Pública deve acolher as ilegalidades
suscitadas, pugnou pela reforma do acórdão e o acolhimento do pedido de compensação,
verificando o valor apurado pela contribuinte em sua contabilidade.
É o Relatório.
Voto:
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Note-se que em sede de recurso, a contribuinte reitera basicamente os mesmos
argumentos da impugnação, já apreciados e afastados na origem
Assim, seu principal argumento é de que apurar crédito e realizar a compensação,
como o fez se pauta no recolhimento indevido a título de Cofins, posto que, visando uma
possível isonomia em face das instituições financeiras, lhe caberia a dispensa do pagamento da
contribuição conforme apregoa o art. 11, parágrafo único da Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991, restou suficientemente afastado, uma vez que o art. 111, inciso II, do CTN,
“interpretasse literalmente a legislação tributária que disponha sobre: [...] II outorga de isenção”
e, na espécie, explora o Contribuinte atividade nada afeta ao setor financeiro. Colhe-se de seus
atos constitutivos que o Interessado vem de se dedicar ao “COMÉRCIO DE MÁQUINAS,
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E ABRASIVOS EM GERAL”, já fazendo jus a isonomia
pretendida.
Diante do objeto da discussão posta à solução, entendo por declinar a competência
para terceira sessão de julgamento, haja vista que o crédito pretendido diz respeito a Cofins, que
seria objeto de apreciação daquela sessão, conforme o artigos 4o. e 7o, parágrafo 1o. do RI-
CARF.
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11238.CNX5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951666/2008-89

[...]
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018).
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Portanto, ante tudo que foi exposto, entendo, s.m.j., que o presente processo deva
ser distribuído àquela 3a Seção do CARF, para o julgamento desta matéria.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11238.CNX5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN em 25/01/2021 16:01:00.

Documento autenticado digitalmente por LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN em 25/01/2021.

Documento assinado digitalmente por: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES em 03/02/2021 e LUCIANA
YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN em 25/01/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.0222.11238.CNX5

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
A5653263A7847186E60936EE9A464D22A05DBC5187DE53CB1EBBCBCCE8B3006D
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10880.951666/2008-89. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.